Tribunal: TJDFT
Processo: 0715718-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715718-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTIGUA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por ANTIGUA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília [ID 153513016 (EMD) e 141100361], que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor por EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela agravante apenas para limitar os honorários de sucumbência para 10% do valor atualizado da causa (R$106.055,97, em 31/07/2017), com incidência de juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença (09.06.2022), além das custas. A agravante recorre de tal decisão, alegando, em suma, que: (i) o percentual dos honorários devidos é de 10% e não 14,95%; (ii) os juros devem se iniciar a partir da intimação para pagamento, de acordo com a jurisprudência dominante do STJ; (iii) aplicação da taxa do Sistema de Liquidação e Custódia (Selic), a teor do disposto no art. 406 do CC e Tema 176 do STJ; e postula a (iv) devolução do valor indevidamente cobrado (art. 940 do CC), apontando má-fé do exequente/agravado. Defende em pormenores cada os dos pontos acima mencionados. Ancorado nessas alegações, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, destacando o risco de avanço nas medidas de constrição patrimonial em seu desfavor. No mérito, requesta pela integral provimento do presente agravo de instrumento. É o relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo (ID 153966411), e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, com o preparo devidamente recolhido (ID 46108502), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante preenche os requisitos para seu deferimento, mormente no que tange à presença do risco de dano iminente diante da ordem de pesquisas de ativos financeiros determinada nas decisões de IDs 153513016 e 141100361. Quanto à probabilidade do direito vindicado, vislumbra-se plausibilidade especialmente no que toca à possível aplicação da taxa Selic ao vertente caso. A ver precedente recente deste Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. JUROS DE MORA. ÍNDICE APLICÁVEL. TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INDEFERIMENTO. PENHORA. IMÓVEL. SUCUMBÊNCIA. INEXISTENTE. 1. A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente do Colegiado. 2. O art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil prevê que “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas processuais e honorários”. 2.1. No caso, o exequente/agravado foi vencido em parte mínima de sua pretensão, pois a dívida em execução permanece inalterada e o pedido principal foi deferido. 3. Recurso conhecido e provido em parte. (Acórdão 1660281, 07211904020228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 3⁄4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, relevante mencionar outro julgado a respeito da matéria em sentido contrário: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. TEMA 176/STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra sentença que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada. 2. A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.112.743/BA, realizado pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 176), foi a seguinte: "Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada." 3. A orientação firmada no Tema n. 176 do STJ é aplicável apenas aos títulos executivos proferidos antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, o que não é o caso dos autos. 4. Definidos pela sentença os índices de correção monetária e de juros de mora aplicáveis ao valor da condenação, devem tais parâmetros ser observados, não havendo falar em substituição pela SELIC. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1645227, 07260464720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, reputo cabível o deferimento do efeito suspensivo ativo sobretudo por conta do risco de dano acima apontado, mas, no ensejo, destaco a necessidade de submeter a controvérsia ao crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo a viabilizar a participação isonômica, dialética e influente das partes na construção do provimento jurisdicional, e, após isso, formar um melhor convencimento acerca desta pretensão reformatória. Acresça-se, por oportuno, que as demais questões abordadas no recurso à baila serão devidamente analisadas por ocasião do julgamento de mérito. Diante do exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator